Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704588-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON MONTE PALMA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS). INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA. FATO TÍPICO (ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CRIMES COMETIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. 1. O art. 2o, inciso III, da Lei 9.296/96 veda a interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios. Ao alegar nulidade da interceptação com base nesse dispositivo, cabe à defesa demonstrar quais outros procedimentos investigatórios seriam suficientes para a elucidação da autoria dos delitos investigados. Não tendo se desincumbido desse ônus, considera-se válida a interceptação deferida. 2. O delito de associação para o tráfico é autônomo e exige, para sua caracterização, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo estável e duradouro. 3. A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação restaram comprovadas pelo acervo probatório, sobretudo pelos documentos que compõem o inquérito policial, tais como Relatório Final da Operação, laudos periciais, arquivos de áudios interceptados e provas orais produzidas. 4. Apesar de pequena a quantidade de entorpecentes encontrada com alguns apelantes, afasta-se a tese de posse para consumo próprio quando o acervo probatório autoriza a tipificação da conduta como tráfico. 5. De acordo com o STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 6. A simples posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Ainda que seja reduzida a quantidade de munição apreendida desacompanhada da arma, para reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Comprovado o envolvimento da apelante no tráfico de drogas e associação para tráfico no interior de estabelecimentos prisionais, ficam afastados os requisitos necessários ao reconhecimento da atipicidade material, mantendo-se a condenação. 7. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica. 8. Comprovado que os delitos se deram nas intermediações de estabelecimento prisional, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. No entanto, a adoção de fração de aumento acima da mínima exige fundamentação, não justificando o simples fato de o réu ser reincidente, eis que tal circunstância já foi levada em consideração na segunda fase da dosimetria. 9. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A capacidade de econômica dos réus não influencia na quantidade de dias-multa, mas é levada em consideração apenas na fixação do valor do dia-multa. 10. Tendo os réus respondido ao processo presos e mantidos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mantém-se a segregação cautelar. 11. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO aos recursos de HUDIELSON FERNANDES CABRAL e FELIPE DUARTE PAIVA. PARCIALMENTE PROVIDOS os recursos dos demais réus para reduzir a pena imposta. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos lastro probatório suficiente para demonstrar a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, sendo indevida a sua condenação; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando para que a majoração da causa de aumento prevista no mencionado normativo seja aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto) ou, caso não seja esse o entendimento, na fração imediatamente superior de 1/5 (um quinto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 35 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. Primeiramente, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à absolvição do recorrente da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos moldes por ele proposto, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto à tese jurídica da indevida utilização da fração de 1/4 (um quarto) como causa de aumento imposta ao recorrente, vislumbra-se que, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: Na terceira fase, comprovado que o envolvimento do apelante se deu nas dependências de estabelecimento prisional, o juízo a quo, reconhecendo a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, elevou a pena em 1/4, fração que deve ser mantida, considerando que o apelante já era interno e estava cumprindo pena. Logo, chega-se a pena definitiva de 10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 1091 dias-multa (35582184). Assim, infirmar fundamento dessa natureza também é providência que não se mostra possível em sede de recurso especial a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005